Tribunal: TJMT
Processo: 1000362-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000362-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), SUELLEN CAMPOS GONCALVES - CPF: 030.152.171-94 (PACIENTE), LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI - CPF: 062.333.211-66 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VERA (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALVO JUNIOR PEREIRA FARIAS - CPF: 703.316.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 043.733.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), IARA TATIANE DA COSTA SOUZA - CPF: 030.288.691-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MURILO RAMOS LIMA DE CARVALHO - CPF: 058.874.141-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI - CPF: 062.333.211-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLAINE AKERLEY DA COSTA SILVA - CPF: 998.137.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALY GABRIEL SILVA - CPF: 061.227.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANDRE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 098.985.321-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA DIAS - CPF: 076.214.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.572.491-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CINTHYA EDUARDA PAIM DE ABREU - CPF: 070.665.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE - CPF: 052.210.439-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE BARBOSA - CPF: 706.567.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CASTRO DOS SANTOS - CPF: 042.042.481-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO IRIS GOMES DE SOUZA - CPF: 044.284.031-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PEDROSO DE BARROS - CPF: 066.241.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA NASCIMENTO DO AMARAL - CPF: 067.560.881-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CAVALCANTE DE BRITO - CPF: 046.617.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO WERNER - CPF: 050.724.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 703.919.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 048.404.341-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA POSSE DAS PACIENTES

–

PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS E ENDEREÇO CERTO – ENTENDIMENTO DO STJ – PACIENTES NÃO DENUNCIADAS – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL COMPLEMENTAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTO DO TJPE - NECESSIDADE ELIDIDA – ORDEM CONCEDIDA.

Tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação
” (STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE)
.
Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva
, “é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC nº 93.999/SP; AgRg no RHC nº 155.202/MT).

“A despeito das condutas imputadas, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar a efetiva periculosidade das pacientes, ou indícios de que, em liberdade, voltarão a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostentam nenhum registro criminal anterior e possuem ocupação lícita. Ademais, não há, no atual estágio processual, indícios de que as pacientes estejam envolvidas na prática de outras infrações penais praticadas pelo grupo criminoso, em especial que fazem da mercancia ilícita o seu meio de sobrevivência. Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que as acusadas pretendem, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.”
(Des. Orlando de Almeida Perri, decisão liminar)

A falta de instauração da respectiva ação penal em face das pacientes

elide a necessidade de manutenção das medidas cautelares alternativas.

(TJPE, HC 0014401-87.2021.8.17.9000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000362-02.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
VERA

IMPETRANTE(S):

DR. ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

SUELLEN CAMPOS GONÇALVES

LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SUELLEN CAMPOS GONÇALVES e LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos de incidente processual (PJE - N.U 1000819-53.2022.8.11.0102), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de droga e organização criminosa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013.

O impetrante sustenta que: 1)
“não há qualquer menção ao nome das pacientes, nos diálogos de interceptações, tão pouco, nas diligências já efetuadas, o que por si só, já demonstra a sua inocência”
, tendo sido constatado somente
“um único depósito”
nas suas contas bancárias; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, 3) as pacientes têm endereço certo, trabalho lícita,
“são pessoas íntegras, que ostentam bons antecedentes e que jamais responderam a qualquer outro processo crime”
; 4)
“pessoas de MAYRO RODRIGUES DA ROSA e IARA TATIANE DE COSTA SOUZA, que se encontravam na mesma situação que as pacientes (recebido apenas um depósito em suas contas bancárias e por serem primários e possuidores de residência fixa e trabalho lícito) tiveram as suas prisões preventivas revogadas”
.

Pede a concessão da ordem para outorgar liberdade as pacientes (ID 154933169), com documentos (ID’s 154933169/154933173).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 155204652).

O Juízo singular prestou informações (ID 158083650).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 160647672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, as prisões preventivas das pacientes foram substituídas por medidas cautelares nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento das pacientes em associação para o tráfico [“associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas”], integrada por ao menos 20 (vinte) membros ligados à facção do “Comando Vermelho”.

A apreensão de maconha e a reiteração criminosa, somadas ao possível envolvimento das pacientes com facção criminosa armada [“Comando Vermelho”], autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (RHC 108923/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2019; HC 655508/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.4.2021).

Tratando-se de organização criminosa, mostra-se “inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação” (STJ, EDcl no RHC nº 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva, “é mitigada diante da complexidade do caso” (STJ, RHC nº 93.999/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.3.2018; AgRg no RHC nº 155.202/MT – Relatora: Min. Laurita Vaz – 25.11.2021).

Todavia, as condutas imputadas às pacientes SUELLEN CAMPOS GONCALVES e LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI consistiriam em fornecer contas bancárias para depósitos de valores provenientes da organização criminosa, tendo sido constatada tão-somente duas transferências nos valores de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), conforme extrai-se do Relatório de Identificação de Alvos nº 050/NI/SINOP, subscrito pelas investigadores de Polícia Vanessa Boni da Costa e Alyne Silveira Alves (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102 – ID 106973016).

Outrossim, não consta do procedimento investigatório qualquer indicação relativa à apreensão de substâncias entorpecentes nas posses das pacientes SUELLEN CAMPOS GONCALVES e LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI, tampouco há referências, nos diálogos interceptados, acerca de envolvimento direto de ambas no comércio de drogas e/ou em outras atividades ilícitas, supostamente, desempenhadas pela organização criminosa.

As pacientes SUELLEN CAMPOS GONCALVES e LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI são primárias (SIAP), não registram outras ações penais em curso, possuem ocupação lícita [SUELLEN CAMPOS GONCALVES trabalha como operadora de caixa na empresa Droga Super Serviços – fls. 1033; LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI trabalha como modelo fotográfica – fls. 944], e têm endereço certo documentalmente comprovado [SUELLEN CAMPOS GONCALVES reside à rua Dom Pedro I, nº 519, bairro Jardim Imperial, Várzea Grande–MT – fls. 1036; LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI reside à rua 36, quadro 44, lote 22, Jardim Ouro Verde, Várzea Grande–MT – fls. 930].

A despeito das condutas imputadas, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar a efetiva periculosidade das pacientes, ou indícios de que, em liberdade, voltarão a praticar outros atos delituosos, notadamente porque não ostentam nenhum registro criminal anterior e possuem ocupação lícita.

Ademais, não há, no atual estágio processual, indícios de que as pacientes estejam envolvidas na prática de outras infrações penais praticadas pelo grupo criminoso, em especial que fazem da mercancia ilícita o seu meio de sobrevivência.

Também inexiste nos autos nenhuma evidência concreta de que as acusadas pretendem, de alguma maneira, embaraçar a instrução criminal, seja forjando ou destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou, até mesmo, criando falsos álibis para se esquivar da responsabilidade penal.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva das pacientes por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Em caso semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“O édito prisional, além de indicar a prova de materialidade e indícios razoáveis de autoria de delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro oriundo de atividades de tráfico de drogas, justificou a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, evidenciada por seu modus operandi, pois reveladorade periculosidade social. 4. Todavia, em juízo de proporcionalidade, providências menos aflitivas são suficientes para evitar a reiteração delitiva, pois a paciente é primária, não registra outras anotações penais e é acusada de praticar atos sem violência ou grave ameaça contra pessoa, além de não desempenhar papel de destaque ou de liderança no bando criminosa e de estar presa há algum tempo. 5. Com a identificação das transações financeiras relacionadas à postulante, [...] não subsistem as facilidades que a levariam a repetir atos análogos. Sopesadas a gravidade das imputações (dissimulação de significativa quantia, em tese, de proveniência ilícita) e as condições pessoais da suspeita (primariedade e bons antecedentes), a aplicação do art. 319 do CPP é mais consentânea e razoável com as particularidades do caso. 6. Habeas corpus concedido, nos termos do voto.” (HC n. 750.698/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Sublinhe-se, que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente, ex vi do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Por fim, reconhece-se que o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente SUELLEN CAMPOS GONCALVES está pendente de cumprimento, conforme consulta ao BNMP. Porém, não visualizo óbice para a substituição por medidas alternativas à prisão diante do seu vínculo formal de emprego, desde 29.9.2021 (fls. 1033), a merecer ponderação por este e. Tribunal.

Com efeito, o decreto prisional desarrazoado não se legitima com eventual fuga do paciente, “o qual não deve suportar, por esse motivo, o ônus de se recolher à prisão para impugnar a medida constritiva” (STJ, HC nº 53206/PR – Relator: Min. Gilso Dipp – 16.5.2006).

Ao atualizar a situação processual das pacientes, verifica-se que a Promotoria de Justiça de Vera [promotor de Justiça Daniel Luiz dos Santos] requisitou a abertura de Inquérito Policial complementar para
“melhor comprovar suas participações nos ilícitos”.

Com efeito, a falta de instauração da respectiva ação penal em face das pacientes

elide a necessidade de manutenção das medidas cautelares alternativas.

Em situação semelhante, o e. TJPE assim decidiu:

“[...] configura constrangimento ilegal a manutenção indeterminada de medidas cautelares alternativas [...] sem que o inquérito policial tenha sido concluído, inexistindo, portanto, acusação formal.”
(HC 0014401-87.2021.8.17.9000 – Relator: Des. Fausto Campos – 24.1.2022)

Alterado o quadro jurídico-processual, impõe-se outorgar liberdade provisória às pacientes, sem imposição de medidas cautelares alternativas, ressalvada a cláusula
rebus sic stantibus
, nos termos do
art. 282, § 5º do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para outorgar liberdade provisória as pacientes SUELLEN CAMPOS GONÇALVES e LORAYNY DA COSTA SILVA KOZOSWSKI, sem prejuízo de nova decretação da custódia preventiva ou imposição de medidas cautelares alternativas, caso instaurada a ação penal e/ou
“sobrevierem razões que a justifiquem”
(CPP, art. 282, § 5º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023